Tribunal: TJDFT
Processo: 0723606-64.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 BACEN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença pela qual, em ação de conhecimento ajuizada por correntista em face de instituição bancária, julgado improcedente o pedido de revogação de autorização de desconto de parcelas de empréstimos direto em conta-corrente de titularidade do autor.
2. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do Tema 1.085, admite a validade de descontos em conta-corrente de empréstimos bancários comuns, desde que haja autorização do consumidor e enquanto esta perdurar, reconhecendo a possibilidade de revogação a qualquer tempo. 2.1. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar, via requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta-corrente. 3.1. A prerrogativa conferida ao consumidor de cancelar a autorização de débitos na forma do art. 6o da Resolução 4.790 incide somente sobre contratos de crédito pessoal firmados após o início de sua vigência (01/03/2021).
4. Na hipótese, os contratos de empréstimos foram firmados em 07/10/2019 e 24/04/2020, ou seja, antes de 01/03/2021, de modo que não se aplica o disposto no art. 6o da Resolução 4.790 do Bacen. Assim, mostra-se legítima a negativa do pedido administrativo de cancelamento da autorização de descontos por se tratar de contratos firmados em 2019 e em 2020, antes do início da vigência da Resolução.
5. Recurso conhecido e não provido.